Tribunal: TJDFT
Processo: 0731821-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731821-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Total Arquitetura E Urbanismo EIRELI - EPP Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Total Arquitetura e Urbanismo EIRELI - EPP contra a decisão que deferiu em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 29679440). A embargante argumenta em suas razões (Id. 29755817), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão. Alega que a decisão embargada desconsiderou existência de manifestação do Distrito Federal a respeito do cumprimento do objeto do “contrato no 6/2017”. Defende que na aludida manifestação foram juntados documentos que comprovam a execução total do objeto do aludido contrato. Requer, assim, o provimento do presente recurso para que seja suprida a omissão e reformada a decisão embargada para que o requerimento de antecipação da tutela recursal seja integralmente deferido. O recorrido não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 30203715). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No presente caso a decisão embargada foi clara ao fundamentar a necessária manifestação do Distrito Federal a respeito do cumprimento do objeto do contrato em questão, senão vejamos (Id. 29695070): “(omissis) Assim, o recorrente alega que remanescem bloqueadas quantias que lhe são devidas, referentes ao “contrato no 6/2017”, celebrado com a Administração de São Sebastião, que se nega a liberar os valores ao fundamento de estar a cumprir ordem judicial. No presente caso eventuais quantias anteriormente retidas, que se referem ao “contrato no 6/2017”, devem, ao menos em tese, ser liberadas em favor da pessoa jurídica contratada pela Administração Pública. Isso porque o aludido negócio jurídico foi objeto da decisão liminar que determinou a retenção, mas foi posteriormente reformada pela Egrégia Segunda Turma, ao julgar o agravo de instrumento no 0710347-55.2018.8.07.0000, que determinou a liberação da quantia retida. Ocorre que não é possível aferir se o alvará de levantamento expedido por força da já mencionada decisão referida no Id. 32389275 (dos autos do processo de origem), englobou toda a quantia hipoteticamente devida ao recorrente. Em verdade, a prudência aponta a necessidade de se proceder de modo correlato ao que a Egrégia Segunda Turma já decidiu no julgamento do segundo agravo de instrumento (no 0708309- 02.2020.8.07.0000). Em outras palavras, revela-se necessária a prévia intimação do Distrito Federal para que se manifeste a respeito da prestação do serviço contratado, em relação ao contrato “no 6/2017”, bem como da eventual existência de quantia remanescente a ser paga ao recorrente. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, em parte, diante da necessidade de apuração da existência de quantia remanescente retida pela Administração de São Sebastião, nos mesmos moldes da situação concernente ao empresário La Dart Indústria e Comércio EIRELI EPP e aos “contratos no 5/2017, no 7/2017 e no 8/2017”. (omissis).” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, embora tenha havido a juntada, aos autos, da petição referida no Id. 95493115 dos autos do processo de origem, é indispensável a manifestação específica do Distrito Federal a respeito do cumprimento do objeto do “contrato no 6/2017”, nos moldes da decisão recorrida. Mostra-se, aliás, necessária a apresentação das notas fiscais no 62 e no 64, que não acompanharam a aludida petição. Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida. Com esses fundamentos conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator